Tribunal: TJDFT
Processo: 0723910-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. TERMO FINAL. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. ÍNDICE APLICÁVEL. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se: i) há excesso de execução consubstanciado na alegação de não observância da limitação temporal do título e da aplicação equivocada do índice de correção monetária; e ii) é possível o prosseguimento da execução em relação a parte incontroversa.
2. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança 7.253/1997, em 28/4/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício.
3. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, motivo pelo qual se deve aplicar a TR, a partir de 28/6/09, índice previsto no título judicial objeto do cumprimento de sentença.
4. Admite-se o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, ressaltando-se que, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. 4.1. Como o título judicial foi constituído em 11/3/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. 4. 2. Dessa forma, considerando o valor total da execução de R$ 32.044,98 (trinta e dois mil e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), a parcela incontroversa deverá ser paga mediante precatório.
5. Recurso conhecido e provido.